Tribunal: TJSP
Processo: 2002745-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2002745-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é paciente JULYAN
HENRICK ALBUQUERQUE DA COSTA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002745-21.2020.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 11.357 2/3 EV
H . C . n o 2 0 0 2 7 4 5 - 2 1 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : J u l y a n H e n r i c k A l b u q u e r q u e d a C o s t a
C o m a r c a : S a n t o s
VOTO No 11.357
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Necessidade da
prisão preventiva em atenção à quantidade de drogas
apreendida e ao fato do paciente estar respondendo a
outro processo, por roubo. Ordem denegada.
1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de JULYAN HENRICK ALBUQUERQUE DA
COSTA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de Santos, no processo no 1500132-29.2020.8.26.0536.
Sustenta, em resumo, que a decisão que converteu a prisão
em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, que o paciente é
primário e que a manutenção da custódia é desproporcional com relação à pena
que seria aplicada em caso de condenação. Requer, assim, liminarmente, a
revogação da prisão preventiva ou a substituição desta por medidas cautelares
alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 50).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pela denegação (fls. 56/58).

É o relatório.

2) Denego a ordem.
Consta que o paciente foi surpreendido trazendo consigo 200
porções de maconha (530g), 343 pinos de cocaína (490g) e dinheiro (fls.
08/10).
O MM. Juiz converteu a prisão em flagrante em preventiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002745-21.2020.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 11.357 3/3 EV
fundamentando que o paciente foi detido com elevada quantidade de drogas e
está sendo processado por um crime de roubo (fls. 38/41).
Bem fundamentada a decisão em elementos concretos dos
autos.
De fato a prisão é necessária para a garantia da ordem
pública porque o paciente demonstrou periculosidade pela quantidade de drogas
apreendidas, bem como pelo fato de estar sendo processado por outro delito
grave (fls. 34). As medidas cautelares alternativas não seriam suficientes para
impedir novas infrações penais.
Ademais, não se pode prever a pena a ser aplicada no
presente caso, sendo tema de eventual sentença condenatória.

Mantém-se, portanto, a decisão de 1o Grau, não havendo
ilegalidade ou abuso de poder.

3) Pelo exposto, denego a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator